Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-30.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante que doou ao apelado, por instrumento particular, faixa de terra paralela aos fundos do imóvel a ele vendido. Teórica nulidade do negócio jurídico pela inobservância da forma prescrita em lei. Hipótese em que não se evidencia a violação ao art. 108 do Código Civil. Faixa de terra do terreno doada não excede o valor correspondente a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no

Ementa:
APELAÇÃO. Apelante que doou ao apelado, por instrumento particular, faixa de terra paralela aos fundos do imóvel a ele vendido. Teórica nulidade do negócio jurídico pela inobservância da forma prescrita em lei. Hipótese em que não se evidencia a violação ao art. 108 do Código Civil. Faixa de terra do terreno doada não excede o valor correspondente a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país.

Imposição ao donatário do encargo de desmembrar a área doada e aglutinar ao imóvel por ele comprado, no prazo de "de 6 (seis) meses, prorrogáveis pelo tempo necessário". Teórico descumprimento do encargo no prazo fixado. Prazo estabelecido para que o donatário desse início às medidas necessárias ao desmembramento, prorrogando-se pelo tempo necessário à sua conclusão. Hipótese em que houve o início das providências necessárias ao desmembramento no prazo fixado, observando-se, contudo, a recusa da assistência do doador necessária para tanto. Boa-fé objetiva na execução dos contratos (art. 422 do Código Civil) que impõe o dever lateral de colaboração. Doação hígida. Apelante que tem a obrigação de colaborar para o desmembramento da área. Sentença mantida. Apelo desprovido.